Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702636-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LEONARDO BRUNNO LUNES DE ALMEIDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Petição Criminal redigida de próprio punho por LEONARDO BRUNNO LUNES DE ALMEIDA, em que se pretende, em resumo, a homologação de dias remidos diante de aprovação no ENCCEJA. A Defensoria Público se manifestou no sentido de não ter encontrado fundamento jurídico para a complementação do pedido, oportunidade em que noticiou que, segundo situação processual executória do apenado, o pleito em questão já teria sido deferido na origem (id. 55894910). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela inadmissão do pedido, ao argumento de que o Juízo da Execução já teria apreciado e declarado em favor do apenado 133 (cento e trinta e três) dias de remição pela aprovação total no ENCCEJA/2022, tal como formulado no presente requerimento (id. 56759442). É o relatório. DECIDO. Trata-se de petição criminal redigida de próprio punho pelo apenado por meio da qual se busca, essencialmente, a homologação de dias remidos diante de aprovação no ENCCEJA. Sem adentrar ao mérito do pleito formulado, convém destacar que se trata de requerimento próprio da execução penal e que, portanto, deve ser dirigido ao juízo competente, até porque, no caso, o peticionante vem sendo regularmente assistido no processo originário de execução pela Defensoria Pública, conforme informado na manifestação de id. 55894910. Além do mais, a matéria não pode ter seu exame inaugurado no âmbito desta Corte, sob pena de evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. De mais a mais, em breve consulta aos autos da execução, verifico, na linha do que informado pela Defensoria Pública e pela Procuradoria de Justiça, que, ao que parece, o pedido ora deduzido pelo apenado já foi objeto de apreciação e deferimento pelo Juízo a quo, conforme decisão [Mov. 308.1], o que afastaria, em tese, até mesmo eventual interesse recursal. Posto isso, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO a presente petição criminal em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora